Tribunal: STF
Processo: RE 97460
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-26
Data de publicação: 1985-03-26

Ementa:
- AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO, COM
PEDIDO CUMULADO DE PARTILHA DE BENS. INEXISTÊNCIA
DE PROVA DA CONTRIBUIÇÃO DA AUTORA PARA FORMAÇÃO
DO PATRIMÔNIO DO RÉU. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM
AMBAS AS INSTANCIAS ORDINARIAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, FUNDADO NAS ALINEAS 'A' E 'D'
DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, NÃO CONHECIDO. SUMULAS
NS. 282, 279, 291 E 356.